Tribunal: TJSP
Processo: 2033175-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o pedido de desarquivamento do incidente, formulado em virtude de suposto reajuste abusivo e indevido nos prêmios, e reputou que a pretensão do exequente deveria ser discutida em ação ordinária autônoma. Matérias ventiladas no caso concreto que aparentemente não exigem o aforamento de novo processo de conhecimento e tampouco

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o pedido de desarquivamento do incidente, formulado em virtude de suposto reajuste abusivo e indevido nos prêmios, e reputou que a pretensão do exequente deveria ser discutida em ação ordinária autônoma. Matérias ventiladas no caso concreto que aparentemente não exigem o aforamento de novo processo de conhecimento e tampouco possibilitam o exame da controvérsia nos autos do cumprimento de sentença já decidido, extinto e arquivado. Possibilidade, todavia, de ajuizamento de novo incidente visando ao efetivo cumprimento do título executivo judicial. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033175-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
LAURO BARBOSA, é agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033175-53.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 0745 – JEMM – RRVT 2/5
Agravo de Instrumento no 2033175-53.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 0007143-34.2017.8.26.0361
Agravante: Lauro Barbosa
Agravada: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Comarca: Mogi das Cruzes
Juíza: Dra. Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
Voto n.o 0745
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que rejeitou o pedido de desarquivamento do incidente,
formulado em virtude de suposto reajuste abusivo e indevido
nos prêmios, e reputou que a pretensão do exequente deveria
ser discutida em ação ordinária autônoma. Matérias
ventiladas no caso concreto que aparentemente não exigem o
aforamento de novo processo de conhecimento e tampouco
possibilitam o exame da controvérsia nos autos do
cumprimento de sentença já decidido, extinto e arquivado.
Possibilidade, todavia, de ajuizamento de novo incidente
visando ao efetivo cumprimento do título executivo judicial.
Recurso não provido, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lauro Barbosa
em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o
0007143-34.2017.8.26.0361 (fls. 187 na origem), promovido para compelir a executada,
ora agravada, a cumprir a obrigação de fazer contida no título executivo transitado em
julgado e também com o objetivo de exigir as astreintes.
A decisão impugnada rejeitou a postulação do exequente (fls.
174/175 do cumprimento) com escopo de declarar a abusividade do reajuste aplicado em
12/2019 à mensalidade de seu contrato e à permissão para que os valores mensais dos
prêmios pudessem ser depositados judicialmente até que a questão fosse definitivamente
apreciada e decidida, ao reputar que ''o presente incidente de cumprimento de sentença,
com vistas a compelir a executada a providenciar restabelecer o plano de saúde do
exequente (obrigação de fazer), foi devidamente processado e sentenciado, inclusive com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033175-53.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 0745 – JEMM – RRVT 3/5
baixa definitiva no sistema e arquivamento dos autos. Destaco que com a sentença ocorre
o esgotamento da prestação jurisdicional do Juízo de primeiro grau, não havendo que se
falar em pedido de desarquivamento para apreciação de novos pedidos. Com efeito,
observo que, na petição de fls. 174/175, a parte interessada formula pedido declaratório
de nulidade cumulado com pedido de consignação em pagamento. Nesse passo, para a
análise dos pedidos formulados, necessário o ajuizamento de ação própria de
conhecimento, a ser distribuída livremente, posto que se trata de matéria que extrapola o
título executivo judicial. Com isso, INDEFIRO o pedido de desarquivamento''.
Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que i) a sentença
proferida na ação de conhecimento restou frontalmente desobedecida pela agravada com a
majoração da mensalidade do plano de saúde de R$ 523,52 (novembro de 2019) para R$
2.448,87 (dezembro do mesmo ano); ii) não formulados novos pedidos além dos que
aqueles elaborados anteriormente, já discutidos e acobertados pelo manto da coisa julgada;
e iii) o ajuizamento de nova ação afrontaria o título executivo.
Pugna, assim, o provimento do agravo, com sequente reforma da
decisão vergastada.
Pela decisão de fls. 9/12 esta relatoria assentou a desnecessidade de
distribuição de nova ação de conhecimento e a impertinência de discussão da questão no
incidente já arquivado.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento, com observação.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram à
prolação da decisão de fls. 9/12. Consoante lá se expôs:
“Tramitou em primeiro grau de jurisdição ação de obrigação de
fazer sentenciada aos 4/4/2017, sem apelo dos litigantes e com trânsito em julgado
certificado em 5/5/2017, cujo dispositivo segue abaixo transcrito:
'Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
formulado por Lauro Barbosa em face de Central Nacional
Unimed - Cooperativa Central para condenar a parte ré a manter
a parte autora e seus dependentes nas mesmas condições no
seguro/plano de saúde objeto dos autos, por tempo indeterminado,
nos termos do artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, assumindo
integralmente o prêmio. Defiro a tutela de urgência pleiteada
para que a ré restabeleça o plano de saúde do autor e sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033175-53.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 0745 – JEMM – RRVT 4/5
dependente, nas mesmas condições de que a parte autora era
beneficiária, enquanto vinculado a sua última empregadora, no
prazo de 5 dias a contar da sua intimação da presente decisão,
mediante comunicação ao requerente e envio dos cartões
magnéticos para utilização do Plano, bem como boletos
bancários. Em contrapartida, a parte autora arcará com
pagamento do prêmio mensal integral nos termos da lei. Sobre
este montante, apenas poderão ser inseridos a parte da
contribuição da empregadora, os aumentos autorizados pela
ANS ou eventualmente previsto em contrato'. (destacou-se)
Ato contínuo, foi distribuído cumprimento de sentença autos n.o
0007143-34.2017.8.26.0361 para compelir a demandada a cumprir o título e a pagar as
astreintes arbitradas em seu desfavor.
A fase executiva foi encerrada por sentença em 10/6/2019, nos
termos do artigo 924, incido II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação das
obrigações, com arquivamento definitivo ocorrido em 9/12/2019.
Sucede que em 24/1/2020 o exequente peticionou nos autos do
cumprimento, com requerimento de desarquivamento a fim de que fosse declarado abusivo
o reajuste aplicado sobre a mensalidade atinente a dezembro de 2019, e para que lhe fosse
permitido realizar o depósito judicial da quantia anteriormente paga até que a questão
fosse integralmente resolvida, sobrevindo, em seguida, a prolação da decisão agravada.
Pois bem.
Aparentemente vulnerado o dispositivo da sentença, que
regulamentou ulteriores reajustes e projetou efeitos futuros ao dispor expressamente que
'apenas poderão ser inseridos a parte da contribuição da empregadora, os aumentos
autorizados pela ANS ou eventualmente previsto em contrato', em virtude da majoração de
cerca de 400% no prêmio do contrato do autor nascido aos 23/3/1957 de novembro
para dezembro de 2019. Este quadro permite seja a contratada intimada, em fase de
cumprimento de sentença, a esclarecer o aumento e, eventualmente, readequá-lo para
fazer cumprir o título.
Assim sendo, prescindível, ao menos por ora, o aforamento de
nova ação de conhecimento para discussão dos reajustes; de outro lado, tampouco
admissível que se abra o debate nos autos do cumprimento já arquivado e cujo objetivo
era tão somente restabelecer o plano e executar a multa cominatória , razão pela qual se
faculta ao recorrente ajuizar novo cumprimento de sentença em face da recorrida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033175-53.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 0745 – JEMM – RRVT 5/5
objetivando seja a parte adversa intimada a cumprir o título, nos termos dos artigos 536 e
seguintes da Lei Processual Civil, ocasião em que poderá ser integralmente esclarecida a
controvérsia''.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação acerca da possibilidade de promoção de novo cumprimento de
sentença em que se busque a efetiva observância das obrigações judicialmente já
reconhecidas.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator